Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
2. O estabelecimento ou a modificação da obrigação alimentícia exige a observância da fórmula disposta no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, que dispõe: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. A procedência parcial do pleito inicial autoriza a repartição dos ônus de sucumbência de modo proporcional, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente provido.